Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-27.2022.8.11.0084
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000404-27.2022.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIZETE ANDRETTA - CPF: 957.176.921-53 (APELADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (APELANTE), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – MUNICÍPIO DE APIACÁS – NULIDADE – AFASTADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA
– LEI MUNICIPAL N° 080/2008 – ESTABILIDADE FINANCEIRA – REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL N° 082/2013 – PARCELAS PRESCRITAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

É devida a incorporação da função gratificada referente ao período em que se encontrava vigente o artigo 86 da Lei Municipal n. 010/2008, na redação original até a sua revogação pela Lei Complementar n. 082/2013.

O direito de pleitear a incorporação por função gratificada está prescrito desde 19 de março de 2018, ou seja, cinco anos após a data de revogação da Lei Municipal n. 080/2010 pela Lei Complementar n. 082/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame de Ofício e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Apiacás, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT que, nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista n. 1000404-27.2022.8.11.0084, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Sustenta, em síntese, pela nulidade da sentença em razão da ausência de citação pessoal do procurador municipal, hipótese que enseja o cerceamento de defesa do ente público. Aduz pela nulidade da sentença por meio da compreensão da
querela nullitatis
.

Em sede de prejudicial de mérito, aduz pela ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão formulada pela Apelada na inicial, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32.

A Apelada apresentou contraminuta, pugnando pela intempestividade do recurso e, no mérito, pela ratificação do ato sentencial (id. 157755158).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixou de se manifestar por entender ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 164405154).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, trata-se
Reexame de Ofício e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Apiacás, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT que, nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista n. 1000404-27.2022.8.11.0084, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

Extrai-se dos autos que Marizete Andretta ajuizou Ação Reclamatória Trabalhista em face do Município de Apiacás, na qual alega, em síntese, o direito à incorporação de gratificação pelo exercício de cargo de direção, com base na Lei Complementar Municipal n. 10/2008.

Em razão disso, pugnou pelo direito à incorporação da gratificação por cargo de direção, no valor de R$ 2.241,37 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e sete centavos) em sua remuneração, bem como ao pagamento dos meses retroativos e subsequentes à propositura da ação.

Citado, o ente municipal deixou o prazo transcorrer
in albis
sem ofertar contestação.

Ao decidir o feito, o Juízo a quo julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

Por todo o exposto, nos termos do artigo 490, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para:

1) Reconhecer o direito do requerente à incorporação da gratificação em sua remuneração no importe de R$: 891,37 (oitocentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos.

2) Condenar o requerido a proceder com a incorporação da gratificação na remuneração do autor, procedendo ao pagamento de forma ininterrupta e definitiva a partir do protocolo da presente inicial.

3) Condenar o requerido ao pagamento da gratificação inadimplida devida desde o quinquênio que antecede a propositura da ação devidamente atualizado com juros pelos índices oficiais de remuneração básica a partir da citação e correção monetária pela incidência do IPCA-E, a partir da sentença, até a data do efetivo pagamento;

Em consequência DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ressalto que os valores da condenação deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença;

Sem condenação em custas processuais. (Artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96).

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, II do CPC/15.

Sentença sujeita a reexame necessário, na forma do artigo 496, I do CPC/15. Preclusa a via recursal remeta-se os autos ao Tribunal, nos termos do § 1º do mesmo códex.
(...).

Da sentença, a parte requerida interpôs o presente Apelo. Sentença sujeita ao reexame necessário.

Do apelo do Município de Apiacás.
Primeiramente, importa ressaltar que o conhecimento do Apelo é impositivo, tendo em vista que o prazo para interposição de recurso pelo ente municipal se iniciou em 11/11/2022 e, contando a Procuradoria Municipal com prazo em dobro, o protocolo do Apelo em 14/12/2022 se encontra dentro do lapso temporal fixado pelo Código de Processo Civil.

Prejudiciais de mérito.

Do cerceamento de defesa/
querela nulitatis
.
A parte apelante requer a nulidade da sentença, tendo em vista que a citação realizada pelo juízo sentenciante se deu por meio eletrônico, não tendo sido feita pessoalmente, na pessoa do Procurador do referido Município.

O argumento não merece prosperar.

Isso, pois, tramitando-se o feito por meio eletrônico, aplica-se a Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial nos seguintes termos:

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

Sendo assim, a citação realizada no presente feito não está eivada de nulidade apta a causar a cassação do ato sentencial.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 11.419/06 – NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - De acordo com o disposto no artigo 5º, da Lei nº 11419/06, as intimações “serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

2 – Realizada a intimação eletrônica, não há que se falar em nulidade do ato pela ausência de publicação da intimação em diário oficial, eis que foi observado a legislação de regência.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1006553-73.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020)

Ademais, não há cabimento do argumento de nulidade da sentença por “
querela nullitatis
”, visto que esta é ação judicial autônoma utilizada para a declaração de nulidade de decisão judicial em demanda que correu à revelia do prejudicado, o que não é o caso dos autos.

Da prescrição.

In casu
, a parte autora, ora Apelada, é servidora pública municipal efetiva desde o ano de 2001, tendo exercido cargo de comissão durante vários anos. Em razão disso, em 2008, requereu a incorporação da gratificação em seu subsídio. Apesar do deferimento em maio/2008, no ano de 2009, o município teria deixado de pagar tais valores.

Logo, requereu, em sede de inicial, o direito à incorporação e a condenação do ente público ao pagamento retroativo das parcelas que teria deixado de perceber, devidas desde o ano de 2009.

Pois bem.

Na hipótese, pugnando-se o pagamento de incorporação ao subsídio salarial, não se aplica a prescrição da ação (fundo de direito), mas o comando inserto na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo, em que são atingidas apenas as parcelas relativas ao quinquênio antecedente à propositura da ação.

Sendo assim, no caso ora sob análise, houve a prescrição das parcelas que antecede ao quinquênio da propositura da ação, uma vez que a ação foi proposta em 14/07/2022 e a supressão do pagamento se deu em janeiro de 2009 (13 anos e 04 meses).

Logo, a prescrição atingiu as parcelas anteriores ao ano de 2017. É o entendimento deste Sodalício, sob minha relatoria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONDIÇÕES – PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

Conforme a Lei Municipal n. 254/93, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres, condições preenchidas na espécie.

(N.U 1015489-71.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) (nossos grifos)

Do mérito.
Não obstante os argumentos constantes no ato sentencial, tenho que assiste razão ao Apelante.

Isso porque a incorporação da função gratificada estava prevista no Município de Apiacás por meio do art. 86 da Lei Municipal n. 010/2008, que assim disciplinava:

Art. 86. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.

§ 1º Lei Municipal específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso I do art. 22.

§ 2º A gratificação prevista neste artigo incorpora-se à remuneração do servidor e integra o provento de aposentadoria, na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5 (cinco) quintos.

§ 3º Quanto mais de uma função houver sido desempenhada no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como base de cálculo a função exercida por maior tempo.

§ 4º Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado, por período de 12 (doze) meses, após a incorporação da fração de 5/5 (cinco quintos) poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observando o disposto no parágrafo anterior.

Ocorre que a referida normativa foi revogada por meio da Lei Complementar n. 082/2013. E, conforme entendimento reiterado deste Tribunal, o servidor público somente possui direito à incorporação da gratificação até a revogação da norma que previa o benefício, no caso, a Lei Municipal n. 080/2010.

Após, não há se falar em direito à incorporação requerida. No caso, a parte Apelada somente teria direito de incorporar a gratificação de função até o ano de 2013, ou seja, até a revogação da Lei Municipal n. 080/2010 que, conforme explicitado em tópico anterior, encontra-se prescrita.

Neste ínterim, o direito de pleitear tal direito está prescrito desde 19 de março de 2018, ou seja, 05 (cinco) anos após a data de revogação da Lei Municipal n. 080/2010 pela Lei Complementar n. 082/2013, observada a prescrição quinquenal aplicável à hipótese.

Corroborando com este entendimento, acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 1.164/91 – ESTABILIDADE FINANCEIRA – REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL N° 1.706/97 – RESTABELECIDA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 3.185/2008 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUBSISTÊNCIA DO DIREITO – REDAÇÃO ORIGINAL – EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a incorporação da função gratificada referente ao período em que se encontrada vigente o artigo 72, § 2° da Lei Complementar do Município de Várzea Grande n° 1.164/1991, na redação original até a sua revogação pela Lei Municipal n° 1.716/1997, ou seja, de 20 de novembro de 1991 até 13 de janeiro de 1997.

(N.U 0024680-41.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

Por tais considerações, de rigor o provimento do apelo.

Do Reexame Necessário

Em vista da análise feita no Recurso de Apelação, a sentença deve ser retificada, conforme decidido no Apelo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Apiacás, e em sede de reexame necessário,
RETIFICO A SENTENÇA
recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023